Tribunal: TJMT
Processo: 1019203-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019203-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 039.074.171-00 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019203-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juliana Ferreira de Sousa

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CANCELAMENTO DO VOO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora em suas razões recursais visa à condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização a título de dano moral. Argumenta que passado o prazo para o reembolso do valor, as Reclamadas não o fizeram, o que causou a Recorrente enorme constrangimento ilegal, fato que enseja a condenação a título de dano moral.

2. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020,

in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

3. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese a ausência de restituição administrativa do valor desembolsado pela autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

4.
O cancelamento do voo em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

5. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade da parte Autora, o dano moral não restou configurado.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Aplica-se ao caso, a Lei Nº 14.034, DE 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, no artigo Art. 251-A, esclarece que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. O autor não comprovou qualquer prejuízo de ordem moral com o cancelamento do voo. Esclarece-se ainda que foi disponibilizado crédito para aquisição de novas passagens, o que foi rejeitado pelo consumidor, sendo cancelado a partir desta decisão. Assim, considerado a realidade vivida pela pandemia mundial instaurada com o coronavírus, e a demonstração de tentativa de resolução pela parte ré, não se vislumbra a hipótese de indenização por danos morais”.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isto, resolvo o mérito, com amparo no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: - CONDENAR as requeridas a restituir a autora os valores pagos R$ 1.501,62, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso a data do voo cancelado (14/04/2020), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Autoriza-se o cancelamento dos créditos concedido ao consumidor/autor pelas despesas desta viagem”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.
.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022